Tribunal: TJDFT
Processo: 0726476-69.2017.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-03

Ementa:
DESPACHO Id 13835443. Intime-se a parte embargada, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Após, retornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília, 29 de janeiro de 2020 Desembargador CARLOS RODRIGUES Relator